Tribunal: TJMT
Processo: 1002624-15.2020.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002624-15.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO JOSE LUIZ - CPF: 352.976.461-20 (APELANTE), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LINDOMAR TAVARES ROLDAO - CPF: 535.064.801-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANY PEREIRA LOPES - CPF: 627.463.751-68 (VÍTIMA), ADRIANY PEREIRA LOPES - CPF: 627.463.751-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR LUIZ MENDONCA MARQUES MARTINS - CPF: 049.175.941-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR (LEI N.o 11.340/2006).
1. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO
. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PALAVRAS PROFERIDAS EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ. IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO INTIMIDATIVA EFICAZ. CRIME FORMAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.
VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEMONSTRAÇÃO IDÔNEA DO ATO AGRESSIVO PRATICADO. 3.
REPARAÇÃO DE DANO. ISENÇÃO OU REDUÇÃO DO PATAMAR.
PARCIAL PROCEDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1- O estado de embriaguez pré-ordenada do apelante não afasta a tipicidade do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, que é de caráter formal, máxime quando a ameaça de causar mal grave e injusto, proferida em âmbito doméstico e familiar, foi apta a intimidar a vítima a ponto de acionar a equipe policial para comparecer ao local dos fatos delituosos.

2-
Impõe-se a manutenção da sentença condenatória pela prática de Vias de Fato, se as palavras da vítima são coesas com o contexto fático e seguem corroboradas pela confissão do recorrente, comprovando os atos de força e agressivos contra a vítima, tais como aperto no pescoço e empurrão contra o solo, sendo desnecessária a presença de lesões corporais aparentes, haja vista que a infração é de menor potencial ofensivo e de caráter subsidiário, ou seja, quando não configurada conduta mais gravosa.

3-
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar a possível fixação de valor mínimo indenizatório a título de reparação de danos prescinde de instrução específica, porém, só é possível sua fixação quando existente pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, sob pena de afronta à ampla defesa, devendo o
quantum
ser proporcional e adequado a situação concreta.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Carlos Roberto José Luiz
, contra a r. sentença, pela qual foi condenado à pena total de
1 mês
e
16 dias
de
detenção,
bem como
15 dias
de
prisão simples
, em regime
aberto
, além do dever de
indenizar a vítima
no valor mínimo de
R$ 10.000,00
, pela prática do crime de
Ameaça
(art. 147 do CP) e da contravenção penal de
Vias de Fato
(art. 21, Decreto n.o 3.688/1941), no contexto de violência doméstica e familiar (Lei n.o 11.340/2006) (ID. 110886470 - Pág. 1).

Em razões recursais, a Defesa pugna a
absolvição
do apelante, pelo crime de Ameaça, invocando a
atipicidade da conduta
e pela contravenção penal de Vias de Fato, sob o pretexto de
insuficiência probatória.
Além disso, requer a
isenção
ou
redução
do
quantum
fixado a título de reparação de dano moral. (ID. 110886494).

Em contrarrazões, o MP pugnou o
desprovimento
ao apelo
, com a manutenção da sentença (ID. 110886500
) tal como proferida.

Por sua vez,
d. PGJ, em parecer opinou pelo
parcial provimento
do apelo, conforme
respectivo sumário que segue transcrito (ID. 118267963):

“Sumário: Acusado condenado nas penas do artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 e artigo 147 do Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, bem como a valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização à vítima – Inconformismo defensivo – Pugna pela absolvição do apelante, arguindo, para tanto, ausências de provas a sustentar o édito condenatório bem como atipicidade do crime de ameaça em razão de o apelante estar embriagado no momento dos fatos. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento ou redução da indenização devida à vítima – Pleitos parcialmente procedentes – Absolvição – Declarações da vítima com especial relevância probatória – Estado de embriaguez voluntário não afasta a imputabilidade do agente – Afastamento da indenização – Impossibilidade – Pedido expresso na denúncia – Tema 983 do STJ – Necessidade de redimensionamento do
quantum
fixado – Pelo parcial provimento.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
9 de março de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022